Tribunal: TCU
Processo: 025.897/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2912/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Márcia Beatriz Lins Izidoro, como então Secretária de Turismo, Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro (SET-RJ) no período de 6/6/2008 a 26/2/2013, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no Convênio 1.471/2008 (Siafi 701867), sob o valor de R$ 300.000,00, destinados à realização do projeto "Doe seu Lixo por Música pós-Evento", cuja vigência foi estipulada para o período de 22/12/2008 a 7/5/2009; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022 e nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que, ao concordar com a incidência da prescrição, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) discordou apenas do fundamento, sugerindo o arquivamento do processo nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, tendo em vista que o reconhecimento da prescrição implica resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 (CPC); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o prazo de prescrição, no presente caso concreto, deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, em 25/6/2009 (Peça 10), nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que entre a emissão da Nota Técnica de Reanálise 961, em 20/4/2011 (Peça 54), e o Parecer Financeiro 446, em 24/4/2018 (Peça 61), houve o lapso temporal superior a três anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com o consequente arquivamento do processo; Considerando, enfim, que se mostra adequado o parecer do MPTCU quanto à natureza jurídica da prescrição como prejudicial de mérito, em sintonia com o art. 487, inciso II, da Lei 13.105/2015, bem como a sugestão de dar ciência ao MTur que o longo transcurso de tempo observado na tramitação interna do processo administrativo que visou à análise da prestação de contas referente ao Convênio 1.471/2008 (Siafi 701867) fez com que ocorresse a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022, com a eventual imputação do dano ao erário a quem lhe deu causa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição intercorrente para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.897/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Márcia Beatriz Lins Izidoro (XXX.334.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Ministério do Turismo, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que o longo transcurso de tempo observado na tramitação interna do processo administrativo que visou à análise da prestação de contas referente ao Convênio 1.471/2008 (Siafi 701867), fez com que ocorresse a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022, com a eventual imputação do dano ao erário a quem lhe deu causa; e 1.7.2. enviar cópia desta deliberação à responsável e ao Ministério do Turismo, para ciência.